Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-65.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010085-65.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADONES DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 171.581.171-20 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITES COGNITIVOS DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao conhecer e dar parcial provimento
a
recurso inominado, ajustou o termo inicial dos juros de mora, mantendo a declaração de nulidade do ato administrativo que revogou isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição quanto à análise do procedimento administrativo, do contraditório, da autotutela e da motivação do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de apreciar elementos probatórios relativos à regularidade do processo administrativo e ao exercício do contraditório; (
ii
) verificar se houve omissão ou obscuridade quanto ao exame dos princípios da autotutela administrativa e da presunção de legitimidade; e (
iii
) estabelecer se há vício quanto à motivação reputada insuficiente do laudo médico utilizado para a revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui hipóteses estritas de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir matéria decidida nem para instaurar nova instância de reexame do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a insuficiência de provas quanto à observância do contraditório, destacando a ausência de demonstração da efetiva notificação do administrado e da realização de perícia presencial, o que afasta a alegada omissão.

A decisão embargada examinou adequadamente o exercício da autotutela, reconhecendo sua submissão às garantias constitucionais do devido processo legal e afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo por vício de motivação e de procedimento.

A valoração do Laudo Médico Pericial nº 89784/2024 foi devidamente motivada, tendo o acórdão apontado a insuficiência técnica e a ausência de fundamentação material idônea para revogar diagnóstico anterior, inexistindo obscuridade ou omissão.

Os embargos possuem nítido caráter infringente, mas não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, ante a ausência de dolo específico de procrastinação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1

A mera discordância da parte com a valoração das provas e fundamentos do acórdão não configura omissão, obscuridade ou contradição aptas a ensejar embargos de declaração.
2.
A autotutela administrativa somente se exerce validamente quando observadas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
3.
A motivação de laudo pericial utilizado para revisão de benefício deve ser formal e materialmente suficiente, sob pena de invalidar o ato administrativo fundado em fundamento técnico lacônico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Súmula 473/STF.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão de ID 320078381, proferido por esta Colenda Primeira Turma Recursal. O referido aresto conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelos ora embargantes, reformando a sentença de primeiro grau (ID 310226873) unicamente para ajustar o termo inicial dos juros de
mora incidentes sobre a condenação à restituição de indébito tributário, mantendo, no mais, o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que revogou a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do embargado.

Em suas razões recursais (ID 321492893), os embargantes sustentam, em apertada síntese, que o acórdão padeceria de vícios que autorizam a oposição dos presentes
aclaratórios
. Apontam, primeiramente, a ocorrência de omissão, ao argumento de que o colegiado não teria apreciado de forma adequada o conjunto probatório que demonstraria a legalidade do procedimento administrativo de revisão do benefício, em especial a Ordem de Serviço nº 154/2024/MTPREV, que teria garantido o contraditório, e a efetiva realização de reavaliação médica presencial.

Aduzem, em segundo lugar, a existência de omissão e obscuridade quanto à análise dos princípios da autotutela administrativa e da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Afirmam que o julgado não se pronunciou sobre a prerrogativa do MTPREV de rever seus próprios atos (Súmula 473/STF e art. 53 da Lei nº 9.784/99), e que a decisão, ao infirmar a validade do laudo técnico, teria afastado indevidamente a presunção de legitimidade que milita em favor do ato administrativo.

Por fim, alegam omissão e obscuridade ao ter o acórdão considerado o Laudo Médico Pericial nº 89784/2024 como "genérico" e carente de "motivação válida", a despeito de o documento conter a indicação dos códigos de patologia (CID) e conclusão técnica específica. Requerem, com isso, o esclarecimento sobre os fundamentos que levaram à desqualificação do laudo, a fim de
prequestionar
a matéria e, ao final, pugnam pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão, reconhecendo a legalidade do ato de revogação da isenção e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 324665850), sustentando a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, asseverando que a real intenção dos embargantes é a rediscussão do mérito da causa, o que seria incabível na via estreita dos declaratórios. Pugnou, assim, pela rejeição integral do recurso e pela condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégios Pares,

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados. No mérito, todavia, após detida análise dos argumentos expendidos pelos embargantes e reexame dos fundamentos que alicerçaram o acórdão combatido, entendo que a pretensão
aclaratória
não merece prosperar.

1. Da Delimitação do Âmbito Cognitivo dos Embargos de Declaração e da Inexistência dos Vícios Apontados

De proêmio, cumpre-me assentar, com a deferência devida às partes, que o recurso de embargos de declaração representa um mecanismo processual de contornos estritos, cuja finalidade precípua é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a sua reforma ou invalidação. A disciplina do artigo 1.022 do Código de Processo Civil é taxativa ao elencar as hipóteses de seu cabimento: sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Fora desse espectro, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não sendo os
aclaratórios
uma via transversa para a instauração de uma nova instância de reexame de mérito.

No caso em apreço, os embargantes, sob o manto de supostas omissões e obscuridades, intentam, em verdade, reavivar o debate acerca de matérias exaustivamente analisadas e decididas por esta Turma Recursal. Os argumentos trazidos à baila não apontam para uma real lacuna ou ponto obscuro no acórdão, mas sim para uma divergência interpretativa sobre as provas e o direito aplicado, buscando um reexame da justiça da decisão. Tal pretensão, contudo, extravasa os limites cognitivos impostos ao presente recurso, revelando mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, que, de forma unânime, manteve o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que suprimiu o benefício fiscal do embargado.

Passo, não obstante, a enfrentar cada um dos pontos suscitados, para demonstrar, de forma analítica, a completa ausência dos vícios alegados.

2. Da Inocorrência de Omissão Quanto à Análise do Procedimento Administrativo e do Exercício do Contraditório

Argumentam os embargantes que o acórdão teria sido omisso ao não se pronunciar sobre provas que, a seu ver, atestariam a legalidade do processo administrativo de revisão, notadamente a Ordem de Serviço nº 154/2024/MTPREV (ID 310226865, Pág. 7) e a menção a uma suposta reavaliação médica presencial no Laudo nº 89784/2024 (ID 310226875, Pág. 4). A alegação, com o devido respeito, não se sustenta.

O acórdão embargado não apenas se pronunciou sobre a questão, como fez dela o epicentro de sua fundamentação para manter a sentença de mérito. A decisão colegiada foi lapidar ao consignar que a revogação do benefício se deu de forma inválida precisamente porque faltaram aos autos elementos concretos que
comprovassem a observância do devido processo legal. Consta expressamente do voto condutor (ID 317881361): "Além disso, não há qualquer prova de que o autor tenha sido convocado para perícia médica presencial em 2024. O laudo é unilateral, genérico e não demonstra observância do contraditório ou da ampla defesa, o que fere o art. 5º, LV, da CF/88, e invalida o ato administrativo revocatório (...)".

A análise deste colegiado, portanto, não ignorou os documentos mencionados; ao contrário, sopesou-os e concluiu por sua insuficiência probatória. A existência de uma Ordem de Serviço que determina a notificação do interessado para apresentar defesa é um ato administrativo preparatório, de circulação interna, que não se confunde com a prova da efetiva cientificação do administrado. O ônus de comprovar a regularidade do procedimento, incluindo a efetiva notificação que viabilize o contraditório, é da Administração Pública, que dele não se desincumbiu. O acórdão se fundamentou na ausência de prova do ato de comunicação e de seus efeitos práticos, e não na inexistência da ordem para sua prática. Não há, pois, omissão, mas sim uma clara e fundamentada valoração do acervo probatório, o que constitui matéria de mérito, infensa à revisão por meio de embargos.

3. Da Inexistência de Omissão ou Obscuridade Relativamente ao Poder de Autotutela e à Motivação do Ato Administrativo

De igual modo, não prospera a alegação de omissão ou obscuridade no que tange aos princípios da autotutela e da presunção de legitimidade, ou quanto à validade da motivação do ato de revogação.

A prerrogativa da autotutela, cristalizada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, confere à Administração Pública o poder-dever de anular seus atos ilegais e revogar os inoportunos ou inconvenientes. Contudo, tal poder não é absoluto, anárquico ou despótico. Ele encontra balizas intransponíveis nas garantias fundamentais insculpidas na Constituição da República, máxime quando o ato administrativo a ser desfeito repercute na esfera de direitos e interesses do administrado. Nesses casos, a legalidade do exercício da autotutela está umbilicalmente ligada à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, inciso LV, da Carta Magna. O acórdão vergastado não negou essa prerrogativa administrativa; ao revés, afirmou que ela foi exercida de maneira viciada, em descompasso com as garantias constitucionais, o que, por consequência lógica, afasta a presunção relativa (juris tantum) de legitimidade do ato administrativo resultante.

No que concerne à motivação do Laudo nº 89784/2024, a decisão colegiada foi precisa ao considerá-lo insuficiente. A obscuridade apontada pelos embargantes é, em verdade, uma discordância com a exigência de densidade argumentativa imposta pelo acórdão. Ao qualificar o laudo como "genérico", o julgado não se
referiu à ausência de indicação de códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID). A crítica reside na substância da motivação. Um ato administrativo que pretende revogar um benefício de isenção, anteriormente concedido com base em diagnóstico de "paralisia irreversível e incapacitante" (Laudo Pericial nº 23962L, ID 310226863), não pode se contentar com uma conclusão lacônica e desprovida de nexo causal com a situação fática preexistente.

O dever de motivar, previsto no artigo 50 da Lei nº 9.784/99, exige mais do que uma simples afirmação conclusiva. Exige a exposição clara dos fatos e dos fundamentos técnicos que levaram a uma reavaliação do quadro clínico. Por que a "
gonartrose
", antes enquadrada como geradora de incapacidade, deixou de sê-lo? Qual a evolução clínica do paciente que justificou a mudança de percepção? O que foi efetivamente avaliado no exame presencial que infirmou os laudos anteriores? O Laudo nº 89784/2024 é silente sobre todos esses pontos cruciais, limitando-se a afirmar que as patologias "não caracterizam paralisia irreversível e incapacitante". Isso não é motivação, é mera asserção. O Poder Judiciário, ao sindicar tal ato, não invade o mérito técnico da perícia, mas exerce seu legítimo papel de controle da legalidade dos atos administrativos, verificando se a motivação apresentada é formal e materialmente suficiente, o que, no caso, não se verificou.

Derradeiramente, os presentes embargos de declaração revelam-se manifestamente inadequados para os fins a que se propõem, transparecendo nítido caráter infringente, ao buscar a alteração do julgado por via imprópria. Ainda que se reconheça o nítido intento de rediscussão meritória, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por entender que o debate, embora tecnicamente inadequado para esta sede, ainda se circunscreve a uma tentativa de defesa de tese jurídica, não se vislumbrando, por ora, o dolo específico de procrastinar o andamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
rejeito-os integralmente,
por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado (ID 320078381), mantendo-o por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025